Tribunal: TJMT
Processo: 1016283-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016283-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA BS S.A.
AGRAVADO: ELEANDRO DA ROSA
Proc. referência: Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse n. 1007059- 84.2021.8.11.0040 - 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construtora BS S.A. contra a decisão que, na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, ajuizada em desfavor de Eleandro da Rosa, indeferiu o pedido de liminar para o reconhecimento da resolução contratual e de reintegração de posse.
A Agravante sustenta que o ora agravado foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, bem assim que há previsão contratual de cláusula rescisória expressamente clara quanto ao ônus da inadimplência.
Alega que não foram considerados pelo Juízo de origem os documentos que justificam a resolução do contrato e demonstram o inadimplemento imotivado da parte compradora, porquanto a desnecessidade da prévia intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.
Afirma que a desídia nos pagamentos do contrato tem lhe trazido prejuízos financeiros, que o agravado está inadimplente até mesmo com o IPTU do imóvel.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para a imediata reintegração de posse do imóvel objeto da lide, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, confirmando-se a reintegração de posse pleiteada.
É o relatório.
Decido.
A Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para o recurso para que seja determinada a reintegração de posse no imóvel objeto da lide.
Na espécie, cuida-se de ação de rescisão de contrato em que a ora agravante busca rescindir o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado com o agravado, bem assim ser reintegrada na posse do bem.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ressalta-se que a tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
No caso concreto, em que pese as alegações da agravante e a documentação acostada, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tem-se que não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Dessa forma, a princípio, não se verifica desarrazoado o fundamento da decisão agravada que consignou:
“Não obstante, não se figura recomendável, a priori, o deferimento de antecipação de tutela na ação de reintegração de posse, que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, vez que, a posse do requerido advém de contrato, devendo primeiramente ser analisada a questão contratual, com intuito de por fim ao contrato e, a partir daí, viabilizar a reintegração de posse.
Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária a verificação de pressupostos que justificam a cláusula da resolução e o próprio inadimplemento da parte compradora.”
No mesmo sentido, não ficou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do julgamento pelo Colegiado.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, para o o pronunciamento definitivo por esta Egrégia Quarta Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)